Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702229-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULALIA DIAS CARDOSO AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EULALIA DIAS CARDOSO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO BMG SA, ora réu/agravados, nos seguintes termos: “Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, em razão do patrocínio da Defensoria Pública, a qual, além de sua missão constitucional, adota critérios de aferição de miserabilidade jurídica das partes cuja assistência presta. Confiro à parte autora prioridade na tramitação, conforme disposição inserta no Estatuto do Idoso. Trata-se de nominada “ação declaratória de nulidade contratual c/c outros pleitos com pedido de tutela de urgência”, ajuizada por EULALIA DIAS CARDOSO em desfavor do BANCO BMG S/A, partes qualificadas nos autos. A parte autora narra que contratou no banco réu o que acreditava ser um empréstimo consignado em folha, efetuado no ano de 2018, no importe de R$ 3.557,53. Alega que recentemente tomou conhecimento de que não contratou um empréstimo consignado, como lhe havia sido informado, mas sim um empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com descontos que nunca cessam ou abatem o valor do débito. Sustenta que as cobranças são ilegais, ao fundamento de que tal modalidade de empréstimo nunca foi solicitada e as particularidades da operação sequer foram lhe informadas no momento da contratação. Aduz que, se tivesse tido conhecimento acerca de todos os elementos do contrato, não teria com ela concordado. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos em seu contracheque decorrentes do contrato de amortização de cartão de crédito pactuado com a parte ré. É relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato e os documentos carreados ao processo, observo que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com o réu, limitando-se a afirmar a ilegalidade na contratação de empréstimo por ausência de informação e boa-fé por parte do réu. Pois bem, a discussão da legalidade do contrato pactuado e dos descontos efetuados é matéria que implica dilação probatória e, portanto, o seu reconhecimento em sede de cognição sumária afrontaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ademais, verifico que os descontos supramencionados vêm sendo realizados na folha de pagamento da parte autora desde 2018, o que, por si só, descaracteriza a existência da urgência necessária ao deferimento liminar do pleito. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela de urgência, pois, até que haja decisão definitiva reconhecendo, se o caso, a ilegalidade do contrato, a obrigação deve permanecer válida, nos termos em que contraída. (...)” (grifos no original) Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação declaratória, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a suspensão de descontos em conta corrente referentes a empréstimo bancário que teria sido contratado pela parte mediante erro. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão acima transcrita. Narra ter entabulado o contrato de saque no cartão de crédito consignado acreditando tratar-se da contratação de empréstimo consignado. Afirma já ter pago valor superior ao que deveria ter sido pago caso tivesse efetivamente contratado o empréstimo que desejava. Pontua que estão presentes os requisitos para concessão do pedido de antecipação da tutela de urgência. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos em folha de pagamento até o julgamento do mérito recursal, sob pena de multa cominatória. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. No caso concreto, entendo que a verificação de eventual nulidade na contratação do cartão de crédito consignado depende da análise das circunstâncias em que houve a contratação, a fim de demonstrar algum vício no negócio jurídico envolvendo as partes. Ademais, as provas juntadas aos autos são insuficientes para demonstrar de maneira inequívoca que houve erro na contratação, e não foram submetidos ao contraditório. Assim, a análise da questão demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2024 16:30:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora